Tribunal: TJPA
Processo: 0805528-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805528-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE EM PATAMAR ACIMA DE 30% DA REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante quanto a contratação pelo agravado de empréstimo com descontos em conta corrente, havendo apenas comprovação de dois empréstimos descontados em folha que ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração mensal do servidor municipal agravado. Abusividade demonstrada.

3. Decisão mantida.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nos presentes autos de Agravo de Instrumento, em razão da ausência de seus requisitos autorizadores, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou ao banco agravante que se abstenha de efetuar descontos de empréstimos consignado na folha de pagamento e na conta corrente do agravado no percentual acima de 30% (trinta por cento) da sua remuneração.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão. Em suas
razões recursais
, argumenta, em síntese, o exercício regular de direito, aduzindo a legalidade da cobrança, baseada nos contratos de empréstimos firmados pelo agravado.

Sustenta que o limite legal de 30% (trinta por cento) possui aplicação somente aos empréstimos consignados em folha, contudo alega que além do contrato de empréstimos consignados pelo agravado, firmou contrato de empréstimo na modalidade BB Credito Salario, linha de credito pessoal que é descontada diretamente em sua conta corrente, o qual não possui limitador de cobrança definido em lei.

Alega que agiu no cumprimento estrito de suas atribuições, enquanto agente financeiro prestador de serviços de contratos de empréstimos, e que deve ser a respeitável decisão modificada por ser contrária ao entendimento da jurisprudência.

Defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, assim como aduz a reforma para excluir ou reduzir a multa diária aplicada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão para que seja provido o Agravo de Instrumento. Juntou documentos.

A parte agravada
Flávio da Silva Santos
não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão (id n° 2376336).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Constato que a irresignação do recorrente ter seu pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a limitação dos descontos de todos os empréstimos no patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, não merece prosperar, ante a ausência do requisito da probabilidade do direito do recurso.

Inicialmente, registro que esta Relatora adota o entendimento firmado pelo C. STJ
no Resp. 1586910/SP e aplica a legislação que rege a matéria, no sentido de que a limitação do desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de contracorrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na contracorrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de contracorrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da contracorrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

Ademais, a Lei nº 10.820/2003 estabelece que os descontos referentes a empréstimos em consignação deverão observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos,
entretanto
,
no caso concreto essa limitação não foi respeitada pelo banco agravante
.

Analisando os documentos carreados, não restou comprovada a alegação do agravante de
contratação de empréstimos pelo recorrido com descontos diretos em sua conta corrente, como alegado pelo recorrente.

Do exame
aos autos
, na verdade constata-se que o agravado é servidor público municipal de Paragominas, exercendo a função de segurança patrimonial e de acordo com os comprovantes de pagamento da Prefeitura Municipal (id 1921704), referente a julho de 2018 a janeiro de 2019, o servidor possui salário base de R$ 1.073,80 (um mil e setenta e três reais e oitenta centavos), acrescido de adicional de tempo de serviço no valor de R$ 107,37 (cento e sete reais e trinta e sete centavos), bem como recebe parcelas de horas extras e de adicional noturno, que apresentam valores variáveis de acordo com as horas trabalhadas.

Assim, observa-se que o servidor agravado obtém em média uma remuneração mensal de, aproximadamente, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos) reais, sendo que a partir do mês de dezembro de 2018, constam em seus vencimentos, os descontos de dois empréstimos em folha de pagamento, o primeiro no valor de R$ 582,75 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e o segundo de R$ 174,97 (cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando o pagamento em favor do agravante no valor de R$ 757,72 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Nesse contexto, resta claro e demonstrado que os descontos efetuados pelo agravante à título de empréstimos consignados ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor definidos na legislação que rege a matéria, ressaltando que a decisão foi devidamente fundamentada.

Assim, tenho o livre convencimento motivado de que os argumentos suscitados pelo agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, com base nos fundamentos supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Determino, ainda, o cumprimento da parte final do decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de encaminhar os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, 23 de abril de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020